Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000747-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 079.752.146-12 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (IMPETRANTE), PAULO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 079.752.146-12 (PACIENTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR DE SOUZA SOARES - CPF: 709.684.622-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA –
1.
DECRETO TEMPORÁRIO SEM PRÉVIA INVESTIGAÇÃO –
IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME EM APURAÇÃO – CAUTELAR EXTREMA NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR AS INVESTIGAÇÕES –

2.

EXCESSO DE PRAZO
– INEXISTÊNCIA – RÉU FORAGIDO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexiste ilegalidade no decreto de prisão temporária, se nele ressaltou-se os indícios de participação do paciente no crime de homicídio qualificado (consubstanciados em filmagens de câmera de segurança de estabelecimento comercial e palavras de testemunhas), além, da necessidade da custódia para elucidação do fato criminoso, principalmente para possibilitar a identificação de coautor.

2. Não há que se cogitar de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, se o mandado de prisão temporária expedido contra o paciente, sequer foi cumprido, concluindo-se que ele se encontra foragido, presumivelmente, portanto, em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Paulo Cesar de Almeida
,

contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT, que, sem qualquer investigação prévia, teria deferido a Representação pela prisão preventiva do paciente, havendo, ainda, conforme a inicial, excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial.

Anexou documentos (30710997).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 31176496).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 31756955).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 32470488):

Habeas Corpus – Paciente acusado de crime de tentativa de homicídio qualificado – Pleito de revogação da prisão temporária - Impossibilidade - Não há que se falar em excesso de prazo, pois
o paciente sequer foi preso
, encontrando-se em lugar incerto e não sabido - Em se tratando de acusado solto, a demora na conclusão das investigações
é mera irregularidade
, insuficiente à elidir o decreto de prisão temporária, cujo mandado encontra-se em aberto - Decretação de prisão temporária, com fundamento no disposto no art. 1o, incisos I e III, da Lei n. 7.960/89 - Constrangimento ilegal não verificado. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020